Tribunal: TJMT
Processo: 1022859-62.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022859-62.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 710.419.432-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1022859-62.2023.8.11.0015

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:

GABRIEL RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a
Vara Cível da Comarca de Sinop/
MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
GABRIEL RODRIGUES DA SILVA
,
que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, nos termos do artigo nos termos do artigo 330, IV, c/c artigo 485, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz regular constituição em mora do devedor, alegando que “
a notificação acostada aos autos observou os requisitos legais, uma vez que se mostra em congruência com os termos do Decreto-Lei 911/69, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de aviso de recebimento
” (sic).

Defende que “
da análise do §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, verifica-se que não há qualquer irregularidade quanto à comprovação da mora do demandado, pois o citado dispositivo é claro ao estabelecer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada, portanto, não há obrigatoriedade quanto ao envio de carta registrada ou protesto do título, sendo apenas uma faculdade
“ (sic).

Sustenta que “
no presente caso a tentativa de notificação foi intentada no exato endereço indicado pelo financiado, deparando-se o servidor dos correios com a impossibilidade de entrega
” (sic), em respeito ao Tema 1.132 do STJ.

Assevera que “
A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOS

AUTOS FAZ PROVA CABAL DE QUE A NOTIFICAÇÃO FOI ENDEREÇADA AO DOMICÍLIO DA APELADA, conforme assim declarado no contrato em debate, cumprindo com o requisito legal, e que ainda na maior boa-fé buscou notificar a financiada
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento do feito, diante da mora constituída (Id. 194171164).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 194171165.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de comprovação da mora da parte devedora fiduciária.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelado quando da celebração da avença, qual seja,
“Rua

das Violetas, no 2513, Bairro Jardim das Violetas, Sinop/MT, CEP 78552-181
”

(Id. 194168099), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (Id. 194171151), de modo que caberia a parte devedora indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Aliás, são inúmeros os precedentes desta Corte de Justiça quanto à necessidade do envio da notificação extrajudicial para o endereço do contrato, independentemente da forma do seu recebimento, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “ENDEREÇO INCORRETO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE –
TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço incorreto", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ)
.”
(N.U 1034634-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
–– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
– DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça”.
(N.U 1023360-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem para
regular prosseguimento do feito.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024